Tribunal: TJMT
Processo: 1005145-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005145-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MAREMIL BARBOSA PROENCA - CPF: 994.652.211-04 (AGRAVADO), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), ERLON SALES - CPF: 581.368.941-91 (ADVOGADO), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE
- DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A multa diária “
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”, portanto desnecessário limitar a sua incidência (art. 537, § 4o do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1005145-03.2024.8.11.0000

Agravante
: Banco Santander (Brasil) S.A.

Agravada
: Maremil Barbosa Proenca

Processo origem: 1003959-16.2024.8.11.0041

7a Vara Cível da Comarca da Capital

Agravo interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Responsabilidade Civil por Danos Morais, movida por
Maremil Barbosa Proenca
(Proc. no 1003959-16.2024.8.11.0041), deferiu a antecipação de tutela postulada pela autora, ora agravada, para determinar a suspensão dos descontos relativos ao contrato no 199575138, no valor de R$ 41,83, do benefício previdenciário da autora, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Preliminarmente sustenta a presença dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento.

Sustenta a desproporcionalidade do valor arbitrado, bem assim pela necessidade de redução do valor da multa e de fixação de limite temporal e valor máximo a ser alcançado.

Assevera que não foi determinado limitador da multa estipulada.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão que determinou a suspensão dos descontos ou, alternativamente, afastar a multa aplicada.

Liminar indeferida
(Id. 206249183).

Sem contraminuta
(Certidão – Id. 210186153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravante pretende suspender os efeitos da decisão impugnada que determinou a sua intimação para que no prazo de cinco dias promova a suspensão da exigibilidade dos débitos do contrato no 199575138 que são descontados na folha de pagamento da assistência previdenciária da autora, no valor de R$41,45, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

A lide advém de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e responsabilidade civil por danos morais com pedido de tutela de urgência inaudita altera parte, cuja liminar foi concedida a parte autora.

A controvérsia está em saber se comporta estabelecer limite máximo de aplicação da multa diária.

Com relação a multa, nota-se que foi imposta como condição de cumprimento da ordem que determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento da autora.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO.
O prazo de 48h para restituir veículo que deverá ser mantido na comarca durante o prazo de purga da mora não é exíguo, mas sim adequado. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. A multa diária fixada em R$ 300,00 é compatível com o caso concreto, não havendo falar em abusividade. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
. (Agravo de Instrumento, No 70080032899, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 28-02-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUTIVA. ART. 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. No caso concreto, descabe a apreensão do veículo financiado após a conversão do feito e a citação da parte executada. Precedentes da Corte.
Manutenção da ordem de restituição do bem, sob pena de multa diária por descumprimento de determinação judicial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70078369972, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em: 27-09-2018)

No que diz respeito à alegada necessidade de limitação da multa, o art. 537, § 4o do CPC explicita que a multa diária “
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”, portanto afasta, expressamente, interpretações que visem limitar a incidência das astreintes. Isto não implica na aplicação de multas exorbitantes, porquanto, segundo o mesmo artigo, é possível ao magistrado “
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
” (art. 537, § 1o, do CPC).

Além do mais, a limitação da multa poderia levar ao desprezo do comando judicial, pois, uma vez alcançado o referido limite, não haveria mais qualquer penalidade pela injustificada renitência da parte em cumprir a ordem judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASTREINTES. PERIODICIDADE. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. REVISÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I- O artigo 537 do Código de Processo Civil, autoriza que, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica, hipótese que se aplica perfeitamente ao caso, face aos diversos constrangimentos que a negativação do nome do agravado podem gerar-lhe em caso de demora no cumprimento do comando judicial. II-
Quanto ao pleito de limitação da periodicidade de aplicação das astreintes, penso comigo que esse não merece guarida, tendo em vista que a função da multa cominatória é fazer com que o agravante cumpra o quanto antes a determinação judicial, tendo caráter pedagógico, não restando nenhum óbice à revisão do valor ou da periodicidade da multa em momento posterior ao cumprimento da obrigação, caso seja apurado qualquer excesso
. (TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Portanto, não há razão para se impor, neste momento, um limite temporal à incidência das astreintes.

Posto isso
, nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024